Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VEÍCULO CLONADO. TROCA DE PLACA E ANULAÇÃO DE MULTA. LANÇAMENTO DAS AUTUAÇÕES –ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO VINCULADO A ENTE FEDERADO DIVERSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Justiça do Distrito Federal é competente para anular autuações por infração de trânsito aplicadas por órgãos de fiscalização de trânsito vinculados a outras unidades da federação. Todavia, o órgão de fiscalização que promoveu a autuação deve compor o polo passivo da lide, ainda quando vinculado a outro ente federado.
3. Ausente o órgão fiscalizador de trânsito que aplicou a multa é caso de excluir-se de apreciação judicial a pretensão voltada para a sua anulação. Tal solução não se confunde com a ilegitimidade de parte passiva, que gera a extinção do processo sem apreciação do mérito, se outras pretensões subsistem para as quais é legitimado, com exclusividade, a parte passiva, como no caso em exame, o DETRAN-DF. Nesse sentido precedente desta Turma: Acórdão n. 1109705, julgado em 17/07/2018.
4. No caso em exame o autor e recorrente pretende, sob alegação de que o seu veículo foi clonado, seja o Órgão Executivo de Trânsito distrital (DETRAN-DF) obrigado a anular as multas aplicadas pela Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, SESMU/TO, DNIT e SMT/GO.
5. Como esses órgãos de trânsito não compuseram a lide, não se mostra possível o exame do pedido de anulação dos autos de infração, com o acréscimo de que, no caso dos atos administrativos praticados pelo DNIT, somente a Justiça Federal é competente para processamento e julgamento de causa de interesse da União e de suas autarquias (CF, artigo 109, I).
6. É caso, portanto, de confirmação da sentença, embora por fundamento diverso daquele lançado na sentença, data vênia.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida embora por outro fundamento e jurídico, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.